Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701271-02.2022.8.07.0021 RECORRENTE: MAIQUE LOPES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINTS E ÁUDIOS DE WHATSAPP. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida em desfavor do réu, denunciado pela prática de múltiplos crimes de estelionato (art. 171, caput e inciso I, do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP). Os delitos consistiram em induzir casal ao erro mediante promessa fraudulenta de financiamento de veículo, recebendo valores em espécie e uma motocicleta; bem como na alienação irregular dessa motocicleta e na falsificação de documento particular para contratação de linhas telefônicas e aquisição de aparelhos celulares com os dados de uma das vítimas. A sentença foi reformada para condenar o réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo e a autoria dos crimes imputados ao réu; (ii) definir se é cabível a condenação do acusado pela prática dos crimes de estelionato, estelionato com disposição de coisa alheia como própria e falsidade ideológica, com fixação de valor mínimo de reparação de danos materiais e morais às vítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo antecedente do agente e a intenção de obter vantagem indevida restam comprovados por depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados por prints de mensagens, áudios de WhatsApp e documentos de contratação fraudulentos. 4. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como relatórios policiais, documentos e provas digitais. 5. Os áudios extraídos do aplicativo WhatsApp, entregues voluntariamente pela vítima, constituem meio de prova lícito e válido, não impugnado pela defesa, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. 6. A reparação mínima dos danos causados pela infração penal é devida, considerando os prejuízos materiais (valores em espécie, motocicleta alienada e dívida junto à operadora de telefonia) e o abalo moral experimentado pelas vítimas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de dolo antecedente à obtenção da vantagem indevida caracteriza o crime de estelionato, afastando a alegação de mero inadimplemento civil. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação. 3. Prints e áudios de WhatsApp, entregues voluntariamente pela vítima, são meios lícitos de prova. 4. A alienação de bem alheio como próprio configura estelionato na modalidade do art. 171, I, do CP. 5. A contratação de serviços mediante falsificação de assinatura configura o crime de falsidade ideológica. 6. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração penal. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que não há prova inequívoca acerca do vínculo entre o recorrente e o verdadeiro responsável pela empreitada criminosa, somada à inexistência de demonstração do elemento subjetivo do tipo, pugnando pela aplicação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002